Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730243-45.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0033881-67.1998.8.07.0001 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual impossibilidade de conhecimento do presente agravo, em face de possível prejudicialidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Afinal, consta, expressamente, do dispositivo do voto do relator, no acórdão 1277893, que julgou o agravo de instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000, determinação de alienação dos imóveis em hasta pública, a qual está meramente sendo obedecida pelo Juízo a quo. Destaco, ainda, que o aludido acórdão já transitou em julgado. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora